Tribunal: TJDFT
Processo: 0739526-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739526-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda Agravado: Odemiro José de Souza Junior D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Bradesco Administradora de Consórcios Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0703826-85.2023.8.07.0011. Por meio da decisão proferida por este Relator foi deferido o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 64264657). Observe-se que as tentativas de intimação do recorrido para o oferecimento de contrarrazões foram infrutíferas, de acordo com a certidão referida no Id. 71516066. É a breve exposição. Decido. A análise atenta dos autos do processo de origem evidencia que houve a expedição de carta precatória à Comarca de Goiânia-GO, no 5258075-07.2025.8.09.0051, com o intuito de que seja viabilizada a citação do devedor no seguinte endereço: Avenida Marechal Rondon, no 2086, Vila Nossa Senhora Aparecida, Goiânia-GO (Id. 231500021 dos autos aludidos). Até o presente momento não há notícia a respeito do resultado da aludida medida. Feitas essas considerações, com fundamento na regra prevista no art. 313, inc. V, alínea “b”, do CPC, determino a suspensão do curso do presente processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, salvo se sobrevier, antes, o cumprimento da mencionada diligência. Transcorrido o prazo acima fixado, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator